Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-46.2025.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-46.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIBINEIA DE SA CARVALHO - CPF: 006.888.041-36 (EMBARGANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, a qual versava sobre a alegada inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e pleito de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à inexistência de contrato válido, vício de consentimento, ausência de informação adequada e aplicação de instruções normativas do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso quanto à análise das alegações de nulidade contratual, vício de consentimento e ausência de informação sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada enfrentou de forma expressa os pontos levantados, concluindo pela existência de contrato válido e utilização reiterada do cartão, com assinatura eletrônica, movimentações comprovadas por faturas e liberação de crédito.

A contratação foi identificada como cartão de crédito consignado, de modo claro, atendendo

ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC.

A alegada violação à IN nº 138/2022 do INSS foi afastada por ausência de prova quanto ao excesso de descontos ou coexistência irregular de contratos.

Não se verificou ofensa ao art. 54, §3º, do CDC, tendo em vista a legibilidade contratual e ausência de demonstração de prejuízo na compreensão do negócio jurídico.
A decisão embargada está fundamentada conforme o art. 93, IX, da CF/1988 e não incorre nas hipóteses do art. 489, §1º, do CPC.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada no acórdão. 2. A decisão que enfrenta os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não é omissa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Libineia de Sá Carvalho, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
aponta a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foram analisadas: (i) a inexistência de prova da contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) a ausência de assinatura ou manifestação inequívoca de vontade; (iii) a falta de informações essenciais no contrato, em afronta à Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS e ao Código de Defesa do Consumidor; (iv) a ocorrência de vício de consentimento, diante da suposta ausência de clareza na modalidade contratual; e (v) a inaplicabilidade da tese de utilização consciente do cartão, haja vista a ocorrência de uma única movimentação, no mês da contratação.

Alega ainda que o acórdão embargado não se manifestou quanto aos dispositivos prequestionados, notadamente os
arts. 39, I, III e IV e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
, e
art. 341 do Código de Processo Civil
, além de reiterar o pedido de
readequação do contrato
e
restituição dos valores descontados
, acrescidos de
indenização por dano moral
.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com o suprimento das alegadas omissões e a consequente reforma do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

Pois bem. Inicialmente, cumpre assinalar que a relação jurídica sub judice enquadra-se, indubitavelmente, nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Ao examinar o conjunto probatório, verifica-se que há elementos suficientes a demonstrar a contratação válida do cartão de crédito consignado, tais como o termo de adesão assinado eletronicamente pela autora, a juntada de documentos pessoais, o comprovante de liberação do crédito via TED e as faturas mensais contendo movimentações de compras e encargos.

Embora a apelante alegue não ter contratado cartão de crédito, as faturas demonstram
a utilização reiterada do cartão para compras em diversos estabelecimentos
, o que afasta a tese de vício de consentimento e comprova o conhecimento sobre a natureza da contratação.

O contrato, por sua vez, identifica de forma clara, em seu cabeçalho, tratar-se de
cartão de crédito consignado
, atendendo ao dever de informação previsto no
art. 6º, inciso III, do CDC
:

Assim, não há que se falar em nulidade formal ou material, tampouco em falha de informação, pois a própria utilização do cartão evidencia a anuência tácita da consumidora aos termos pactuados.

No que concerne à alegada violação à
Instrução Normativa INSS nº 138/2022
, observa-se que, embora a norma discipline a averbação de consignações em benefícios previdenciários e assistenciais, inexiste nos autos prova de que os descontos tenham extrapolado os limites legais ou de que tenha havido coexistência irregular de contratos de cartão de crédito.

Do mesmo modo, não se verifica ofensa ao
art. 54, §3º, do CDC
, uma vez que o contrato apresenta legibilidade compatível com os padrões exigidos e não há demonstração de que eventual dificuldade de leitura tenha comprometido a compreensão do negócio jurídico pela autora.

Ainda que se reconheça a hipossuficiência do consumidor, a mera alegação de desconhecimento não é suficiente para ensejar a nulidade de uma relação jurídica cuja existência e execução se encontram devidamente comprovadas.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
. (Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n. 1011556-32.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - negritei).

Dessa forma, a prova dos autos demonstra a existência de relação jurídica válida e a utilização efetiva do cartão pela autora, configurando o exercício regular de direito por parte do banco apelado. Não há, portanto, fundamento para revisão ou conversão do contrato, tampouco para restituição de valores ou indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.” (id. 320971392).

No caso, a embargante busca reabrir o debate sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado, alegando omissão quanto à ausência de contrato válido, vício de consentimento e falta de informações essenciais. Entretanto, o acórdão embargado analisou expressamente essas questões, concluindo que houve
contratação válida e utilização efetiva do cartão
, com
assinatura eletrônica, liberação de crédito e faturas demonstrando movimentações
, o que afasta qualquer alegação de vício de vontade.

Também restou consignado que o contrato é
legível
, identifica a modalidade de
cartão consignado
, e cumpre o
dever de informação
previsto no art. 6º, III, do CDC, inexistindo violação à IN nº 138/2022 ou à IN nº 28/2008 do INSS.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, a decisão embargada contém fundamentação suficiente, conforme orientação pacífica do STJ, sendo desnecessária a menção literal dos artigos invocados.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, a matéria foi expressamente analisada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025